Tribunal: TJSP
Processo: 1016731-06.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372749
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016731-06.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante RENATO
RODRIGUES BARBOSA, são apelados JOÃO DIMAS CHRISTIANO LIPORACI e
SANETECH ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016731-06.2014.8.26.0506 -Voto no 31240
2
Apelação Cível - no 1016731-06.2014.8.26.0506
Apelante/Autor:
RENATO RODRIGUES BARBOSA
Apelados/Réus: JOÃO DIMAS CHRISTIANO LIPORACI e
SANETECH - ENGENHARIA E MEIO
AMBIENTE LTDA
MMa. Juíza de Direito:
Mayra Callegari Gomes de Almeida
Comarca de Ribeirão Preto 7a Vara Cível
Voto no 31240
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE
CAMINHÕES. Inadimplemento. Necessidade de comprovação.
Ausência de elementos suficientes. Ônus probatório do qual o
Autor não se desincumbiu. Elementos indicam a presença de
condição suspensiva não realizada. RECURSO DO AUTOR NÃO
PROVIDO.
Trata-se de “ação de cobrança” (fls.
01/03) ajuizada por RENATO RODRIGUES BARBOSA contra JOÃO DIMAS
CHRISTIANO LIPORACI e SANETECH - ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE
LTDA, julgada improcedente pela r. sentença, que condenou o Autor ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios da parte adversa arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos
termos do artigo 85, §2o , do Código de Processo Civil.
Inconformado, o Autor interpôs o presente
recurso de apelação (fls. 410/416), alegando a existência de elementos
suficientes que atestam a existência de contrato de locação entre as partes, e
seu consequente inadimplemento, tendo sido apresentadas contrarrazões (fls.
456/462).
O recurso foi regularmente processado
(fls. 468).
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016731-06.2014.8.26.0506 -Voto no 31240
3
interposto contra r. sentença que julgou improcedente a ação de cobrança
ajuizada pelo Autor diante da falta de provas acerca do inadimplemento
decorrente de contrato de locação celebrado com os Réus.
O Autor alegou ter realizado contrato
verbal de locação de 02 caminhões à empresa Ré, através do Réu João,
representante legal da empresa, pelo período entre maio de 2009 e março de
2010, no valor de R$10.500,00 por mês por cada caminhão.
Como prova, juntou confissão de dívida
assinada pelo Réu João: “Eu, João Liporeli, sócio da empresa SANETECH -
ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA, credor de horas de locação de um
caminhão coletor e (inelegível) de lixo a Prefeitura Municipal de Ituverava/SP, em
quantidades a serem apuradas junto ao setor competente da Prefeitura e, tendo sido
locado o mesmo veículo de Renato Rodrigues Barbosa, e relocado para a citada
Prefeitura, em quantidades de horas a serem realizadas pela mesma, de acordo com
as planilhas de coleta desta e reconhecidos pelo sublocador, Renato Rodrigues
Barbosa. Declaro que conforme forem recebidos os pagamentos da Prefeitura
Municipal de Ituverava relativos à locação citada, efetuarei os pagamentos ao mesmo
(Renato) na proporção devida. O valor da locação é de R$10.500,00 “pro-data” na
proporção dos dias do mês trabalhados.” (fls. 7/8)
Por sua vez, os Réus contestaram a
referida cobrança, alegando que o contrato estava sob condição suspensiva
consistente na utilização pela Prefeitura dos caminhões pertencentes ao Autor
(por exemplo em caso de inutilização de algum dos caminhões da
Municipalidade), posto que o objeto do contrato celebrado entre a empresa Ré
e a Prefeitura era somente o fornecimento de mão-de-obra por parte da
empresa Ré, conforme ata de abertura de convite de preços a fls. 80.
O edital e o contrato da licitação firmados
entre o Município de Ituverava e a empresa Ré foram juntados em
contestação, destacando-se os itens 2.1.1 e 2.1.2.1.4 do Anexo I, que atestam
que: “para fins da presente licitação os serviços assim se discriminam: 2.1.1

recolhimento regular utilizando-se de caminhões compactadores de lixo fornecidos
pela Prefeitura Municipal [...] 2.1.2.1.4
a contratante fornecerá 02 caminhões
compactadores de lixo com seus devidos motoristas e 01 caminhão técnico de reserva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016731-06.2014.8.26.0506 -Voto no 31240
4
para reposição caso necessário” (fls. 61/62).
É certo que compete ao Autor a prova do
fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).
Nesse sentido, sobre o ônus da prova,
importa destacar o entendimento do ilustre Humberto Theodoro Júnior (Curso
de Direito Processual Civil. Volume I. 47a edição. Editora Forense. Rio de
Janeiro. 2007. p. 478.):
“Esse ônus consiste na conduta processual
exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo
juiz. Não há um dever de provar, nem a parte contrária assiste o direito de exigir a
prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de
perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do
direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque,
segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.”
Ocorre que, no caso em tela, as provas
coligidas não são suficientes para atestar a versão fornecida pelo Autor.
De início, observa-se que o contrato
firmado entre a Prefeitura e a empresa Ré tinha como objeto apenas o
fornecimento de mão-de-obra para a realização da coleta de lixo, sendo que os
caminhões necessários eram fornecidos pela Prefeitura, conforme edital,
contrato e ata de abertura do convite (fls. 61/62 e 80).
Tal objeto foi ratificado pelo Secretário de
obras municipal, José Carlos da Costa Miranda Filho, que afirmou que o
contrato realizado entre a Ré e a Prefeitura era apenas de fornecimento de
mão-de-obra. Afirmou que quando um dos caminhões da Prefeitura era
avariado, procedia-se à locação de um dos caminhões pertencentes ao Autor,
mas em nome da Prefeitura. Posteriormente, o objeto do contrato foi ampliado
para o fornecimento de veículos, mas não soube informar se a empresa
contratada locou caminhões pertencentes ao Autor, e nem o período desta
ampliação (fls. 398/402).
Neste tópico, observa-se que o Autor não
colacionou aos autos os supostos aditivos realizados no contrato, no qual
seriam incluídos como objeto da licitação o fornecimento de veículos pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016731-06.2014.8.26.0506 -Voto no 31240
5
empresa Ré. Descabida, diante do princípio da publicidade que rege a
administração pública, a alegação de que a Ré teria “dolosamente ocultado o
aditivo”, uma vez que tratar-se-ia de documento público, acessível a qualquer
um do povo. Assim, era ônus do Autor juntar referida prova.
No mais, observa-se que foi informado
pela Prefeitura que no período questionado não foram encontradas as
planilhas de utilização dos caminhões pertencentes ao Autor (fls. 143).
Quanto às testemunhas Silvio e Isaías,
cuja transcrição da oitiva está a fls. 408/416, apesar de terem afirmado que
utilizaram o caminhão de Renato para prestar serviços à empresa Ré,
informaram também que eram “efetivos da Prefeitura”, não sabendo informar
acerca da natureza da relação entre Renato e os Réus.
Por fim, quanto ao documento juntado
pelo Autor, consistente na “confissão de dívidas” do Réu, diante do
inadimplemento do contrato de locação dos caminhões, observa-se tratar de
prova frágil, inconsistente e mal redigida, sendo crível a interpretação de que o
pagamento somente seria realizado caso os caminhões fossem utilizados pela
Prefeitura, caracterizando condição suspensiva não efetivada, diante da
redação do último trecho: “Declaro que conforme forem recebidos os pagamentos
da Prefeitura Municipal de Ituverava relativos à locação citada, efetuarei os
pagamentos ao mesmo (Renato) na proporção devida. O valor da locação é de
R$10.500,00 “pro-data” na proporção dos dias do mês trabalhados.” (destacado).
Insta ressaltar que, caso os caminhões
tivessem sido locados para o período de 06 meses, totalizando R$126.000,00
de dívida, o lucro percebido pela empresa Ré seria de apenas R$33.471,86 no
semestre, considerando que durante este período a empresa recebeu
R$159.471,86 como contraprestação da Prefeitura (fls. 93), cálculo apto a
corroborar a tese da condição suspensiva da locação, subordinada a
necessidade de complementação dos caminhões pertencentes ao Município.
Por fim, nota-se que não consta dos autos
qualquer documento que ateste a posse da empresa Ré dos caminhões
pertencentes ao Autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016731-06.2014.8.26.0506 -Voto no 31240
6
Desta forma, não tendo o Autor cumprido
o ônus probatório que lhe incumbia de demonstrar que os Réus inadimpliram
o contrato de locação nos moldes do artigo 373, I do Código de Processo
Civil, deve-se manter a r. sentença.
Diante do quanto disposto no art. 85, §
11, do CPC, é devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais
fixados na r. sentença para 12% sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Autor, com observação de que
ficam majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. No mais, fica
mantida a r. sentença.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora